Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003039-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEUSON FERREIRA - CPF: 029.455.611-74 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES SEM REGRESSÃO REGIMENTAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO SEMIABERTO – CONSEQUÊNCIA LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, V C/C ART. 118, I, DA LEP
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Comete falta grave o reeducando que não cumpre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP). Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei no 7.210/84). Portanto, se o reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto a tempo e modo por
Gleuson Ferreira,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
que ordenou a
regressão definitiva
do regime de cumprimento da pena imposta ao agravante.

Em linhas gerais, sustenta-se que, apesar da necessidade do Agravante de manter um comportamento disciplinado durante o cumprimento da pena,
“o juízo da execução penal, a título de sanção, deverá lançar mão de outros meios mais adequados e menos excessivos que a imposição de regime prisional mais gravoso, tais como advertência, repreensão, a suspensão ou restrição de direitos ou a perda de alguns dias de remição. ”
(ID 158408670).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 158408672).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo da Execução Penal (ID. 158408673).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição da síntese ministerial oferecida (Id. 165550679):

“Agravo em Execução – Reeducando que responde pela prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes – agravante beneficiado com a progressão para o regime semiaberto – descumprimento das condições impostas – regressão de regime determinada pelo Juízo a quo – inconformismo – almejada nulidade da decisão – inviabilidade – cometimento de falta grave – violação de monitoramento eletrônico – regressão acertada – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se nos autos que
Gleuson Ferreira
está cumprindo pena total de
15 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão
, em decorrência da prática do crime de Tráfico de Drogas, conforme
Processo de Execução Penal no 0006783-13.2012.8.11.0064
. Inicialmente, o condenado encontrava-se no regime fechado e, em 18.10.2019, obteve a progressão para o regime semiaberto, com a imposição das seguintes condições:

a)

Comparecer mensalmente na Penitenciária de Mata Grande, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00h e 12:00h horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

b)

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

c)

Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória.

d)

É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

e)

É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

f)

São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

g)

Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

h)

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

i)

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

j)

Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

k)

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

l)

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

m)

Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado.

Entretanto, foi aportado nos autos, possível descumprimento das medidas impostas na progressão de regime, visto que chegou ofício nos autos informando a violação/ausência de comunicação da tornozeleira eletrônica.

Vê-se dos autos, que primeiramente, houve o rompimento do aparelho, dando-se prazo para que o Agravante pudesse proceder com a substituição, porém, posteriormente, não houve mais comunicação da transmissão, sendo que, em audiência de Justificação, o próprio Agravante confessou que intencionalmente parou de carregar a aparelhagem.

Diante disso, o magistrado
a quo
reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravante, ressaltando que o reeducando descumpriu com as condições impostas em audiência admonitória, incorrendo em
fuga.

No caso em apreço, verifico que deve ser mantida a decisão que o regrediu de regime, pois deixou de cumprir, reiteradamente, com condição do regime semiaberto.

Nesse sentido, consigno o ofício n.3516/COMEP/SAAP/SESP/2022, informando que a tornozeleira do reeducando estava sem comunicação, sendo elencado como
desativado
, obstando o monitoramento estatal do indivíduo, e mesmo ciente de tais descumprimentos, continua incidindo na conduta, vez que se encontra com o mandado prisão referente à regressão em aberto, sem cumprimento, por não ter sido localizado, demonstrando descaso para com o cumprimento da reprimenda.

Nos termos do art. 50, V, da Lei no. 7.210/84, comete falta grave o condenado que, no regime aberto, descumprir as condições impostas. No caso em tela, quando da progressão ao regime semiaberto, foram impostas ao Agravante, condições similares de regime menos gravoso (aberto). Realmente, pois, como cediço, na falta de colônia agrícola, industrial ou similar, o apenado deverá cumprir a reprimenda em regime aberto, sob pena de arcar com prejuízo oriundo da inércia do Estado em providenciar estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto (art. 91 da Lei no. 7.210/84).

Nesse contexto, conforme já reconhecido pelo Juízo
a quo
, o agravado praticou falta grave consubstanciada no descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

De uma leitura conjunta do art. 50, V, art. 118, I e art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP, extrai-se que o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto enseja falta grave, autorizando, por conseguinte, a regressão regimental, tal como
in casu
.

Acerca da matéria, assim lecionam
Júlio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
:

“(...). A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...)”. (In Execução Penal. 12o ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O entendimento jurisprudencial não destoa, vejamos:

“(...). 1.
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“(...). O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles”. (TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“(...). A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão de regime”. (TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

Nesse contexto, em que o agravado segue descumprindo reiteradamente as condições impostas ao regime semiaberto, sendo reconhecida a falta grave em seu desfavor, imperiosa a regressão definitiva para o regime fechado.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
Gleuson Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023